Tribunal: STF
Processo: ARE 1442754
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 4ª Turma Recursal do Paraná, cujos trechos relevantes do voto destaco:



    [...]



    Conforme art. 20 da Lei 8.472/1993, com as alterações dadas pela Lei 12.435/2011, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.



    O conceito legal de deficiência se encontra nos parágrafos 2º e 10º do mesmo artigo. 



    [...]



    A perícia (ev. 62.1) reconheceu que a parte autora possui T08 - Fratura da coluna.



     [...]



    De fato a incapacidade permanente constatada não é para toda e qualquer atividade.



    [...]



    Considerando que a possibilidade de trabalho do autor é restrita e existe a necessidade de locomoção com cadeira de rodas, a incapacidade permanente somada à baixa qualificação do autor para outras experiências profissionais configura empecilho enorme em sua vida. 



    Sendo assim, tenho como cumprido o requisito pessoal questionado pelo recurso.



    Entendo pertinente o encaminhamento do autor para o processo de reabilitação profissional do INSS, na forma do art. 89, da Lei n. 8.213/91, a fim de que sejam proporcionados os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.



    [...]



    Assim, ainda que mantido o reconhecimento do requisito pessoal cabe ao INSS, proceder à análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional adotando como premissa a conclusão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, observando-se a tese firmada no julgamento do Tema 177 da TNU.



    Ainda que não seja considerado elegível à reabilitação, cabe à autarquia previdenciária a iniciativa de realizar avaliações periódicas para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem, conforme disposto no art. 21 da Lei n.º 8.742/93.



    (Grifos acrescentados)



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 195, § 5º; 194, parágrafo único, III; 203, IV, todos da CF/1988. Sustenta que a autarquia foi obrigada a promover a reabilitação profissional de pessoa que não é segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com a criação de prestação previdenciária sem prévia fonte de custeio, configurando uma imposição de atribuição sem base legal e com ingerência indevida do Judiciário nas atribuições do Instituto Nacional do Seguro-Social.



    3. Decido.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. A Turma julgadora analisou as peculiaridades do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional e de elementos fáticos-probatórios carreados aos autos, de modo que, para dissentir de suas conclusões seria imprescindível o revolvimento de tais elementos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme estabelece a Súmula 279/STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE 865.645-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno - grifos acrescentados)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício. Concessão. Requisitos. Não comprovação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o critério definido pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 é apenas um indicativo objetivo, o qual não exclui a possibilidade de verificação da hipossuficiência econômica dos postulantes do benefício assistencial de prestação continuada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 834.476-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma - grifos acrescentados)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DE TRABALHO: NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 828.484-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma - grifos acrescentados)



    5. Quanto à alegada ofensa ao princípio da legalidade e da reserva legal, aplica-se a Súmula 636/STF:



     
Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator